Tribunal: STF
Processo: HC 201689
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Favaro Bolfarini, apontando como autoridade coatora o Ministro Félix Fischer, Relator do HC nº 664.262/SP, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar.
    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 157, § 2°, II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
    O impetrante, inicialmente, reputa necessária a mitigação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo.
    Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal porque o paciente “permanece recolhido em regime fechado (mais gravoso), não obstante ter sido sentenciado no regime inicial semiaberto, em flagrante ilegalidade (Súmula Vinculante 56 do C. STF).”
    Ademais, assevera que “a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado [deu-se] com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas em desacordo com o art. 226 do CPP.”
    Requer o deferimento da liminar “para o fim de suspender os efeitos da condenação do PACIENTE e da ordem de PRISÃO levada à efeito no último domingo 2 de maio de 2021, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, até julgamento final do writ”.
    No mérito, pleiteia “seja reconhecida a ilegalidade da prisão”.
    Examinados os autos, decido.
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência, à primeira vista, do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Nessa conformidade, indefiro a liminar requerida.
    Oficiem-se ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo de origem para que preste informações atualizadas no tocante a situação prisional do paciente e ao andamento da ação penal à qual responde. 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente